Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO REITERADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado condenado por crimes de estelionato e uso de documento falso, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, contra decisão que, diante do descumprimento reiterado das prestações pecuniárias impostas, reconverteu definitivamente a pena alternativa em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante do descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas; (ii) estabelecer se é necessária nova audiência de justificação após prévia oitiva do apenado com advertência expressa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 4o, do Código Penal, determina a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando há descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. O sentenciado descumpriu reiteradamente as obrigações impostas, deixando de efetuar os pagamentos das prestações pecuniárias, mesmo após concessões de parcelamento e sucessivas oportunidades.
5. O Juízo da execução realizou audiência de advertência, na qual o apenado foi pessoalmente ouvido, teve a falta grave homologada e recebeu nova oportunidade, com ciência inequívoca de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva.
6. Após a advertência formal, o apenado permaneceu inadimplente, sem apresentar justificativa idônea, evidenciando desídia no cumprimento da pena.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, assegurados o contraditório e a ampla defesa mediante prévia oitiva, a reconversão definitiva dispensa nova audiência quando há descumprimento reiterado.
8. A reiteração do inadimplemento, após advertência expressa, legitima a reconversão definitiva da pena, não configurando ilegalidade ou violação às garantias processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é obrigatória diante do descumprimento injustificado das condições impostas.
2. A realização de audiência prévia de advertência com oitiva do apenado supre a exigência do contraditório e da ampla defesa para fins de reconversão definitiva.
3. É desnecessária nova audiência de justificação quando o sentenciado, previamente advertido das consequências, reincide no descumprimento injustificado da pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 516.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24/09/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.147.948/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/04/2023; TJDFT, Acórdão 1862916, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1852861, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1855906, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024.